Tribunal: TJPA
Processo: 0003553-12.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003553-12.2016.8.14.0040

APELANTE: JAIME MARTINS OLIVEIRA, GISLENE MARIA DE PAULA OLIVEIRA, ANA PAULA SOUSA SENA, JOSE DE SOUSA COUTINHO, JOSE MARIA SOARES, RAIMUNDO NONATO PEREIRA SENA

APELADO: JOSE MARIA SOARES, RAIMUNDO NONATO PEREIRA SENA, ANA PAULA SOUSA SENA, JOSE DE SOUSA COUTINHO, GISLENE MARIA DE PAULA OLIVEIRA, JAIME MARTINS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL N° 0003553-12.2016.8.14.0040

APELANTE: RAIMUNDO NONATO PEREIRA SENA

APELANTE: ANA PAULA SOUSA SENA

ADVOGADO:

HADLA PEREIRA DA SILVA - OAB/PA 15.719

APELANTE:

JOSE DE SOUSA COUTINHO

ADVOGADO:
HADLA PEREIRA DA SILVA - OAB/PA 15.719

APELADOS: JAIME MARTINS OLIVEIRA e GISLENE MARIA DE PAULA OLIVEIRA

ADVOGADO: JOAO MATHEUS MOREIRA MAZZINI DA COSTA – OAB/PA 16.104

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINVIDICATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EM MATÉRIA DE DEFESA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide que não oportuniza a produção de prova, caracteriza cerceamento de defesa.

2. Não se mostra razoável o julgamento antecipado da lide, quando há pedido para produção de prova não analisado pelo Juízo.

3. Sentença Cassada, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem, para a devida instrução do feito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Recursos interpostos pelos réus, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por RAIMUNDO NONATO PEREIRA SENA e ANA PAULA SOUSA SENA e; JOSE DE SOUSA COUTINHO, objetivando a reforma da sentença de Id. 8081888, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou procedente o pleito reivindicatório e improcedente o pedido de usucapião formalizado na reconvenção.

Relata a inicial (id. 8081752 Páginas 4-8) que os Autores/Apelados são legítimos proprietários do imóvel questionado nos autos, conforme escritura e registro datado de 21.05.2005.

Afirma que no final de 2009 e início de 2010, os apelados teriam esbulhados o imóvel, derrubando a cerca e se apossando de forma violenta, o que motivou a interposição de demanda de reintegração de posse (processo nº 0004550-67.2010.8.14.0040), a qual foi extinta sem resolução de mérito, ante a não comprovação de posse anterior (id. 8081768 - Pág. 6).

Em sede de contestação (id. 8081802), o réu RAIMUNDO NONATO PEREIRA SENA, afirma que no inicio de 2000, o bairro novo horizonte foi dividido entre os integrantes da Associação dos moradores, onde foram sorteadas senhas aos integrantes e assim cada um ocupou o lote que havia ganhado. Afirma que a primeira proprietária do imóvel foi a Sra. Zilda Teles dos Santos, que vendeu ao Sr. Valguinésio Silva em 22.09.2003, por R$ 10.000,00 e, este por sua vez, teria vendido para ele em 19.10.2003, por R$ 12.000,00

Apresentou Reconvenção, onde pugna pelo reconhecimento do usucapião, da área de 14X30 mts.

O réu JOSE DE SOUSA COUTINHO, apresentou contestação no id.

8081836, onde alega possuir a posse mansa e pacifica, com fim de moradia no imóvel discutido nos autos, por mais de 10 anos. Afirma que adquiriu o imóvel em 2002, pelo valor de R$ 11.000,00 do Sr. Valdeci Coutinho.

Apresentou reconvenção, onde pugna pelo reconhecimento do usucapião, da área de 11X30 mts.

Certidão da Sra. Oficiala de Justiça no id. 8081885, onde certifica a impossibilidade de cumprimento à diligência de citação dos confinantes ante a ausência de qualificação e indicação do endereço completo.

Despacho de id. 8081886, onde determinou-se que as partes se manifestassem sobre a certidão da Sra. Oficiala de Justiça.

Sentença proferida no id. 8081888, onde se julgou antecipado a lide, porquê intimados para manifestação, os réus/reconvintes optaram pela inércia.

Inconformados os réus JOSE DE SOUSA COUTINHO, ANA PAULA SOUSA E RAIMUNDO NOTATO PEREIRA SENA, recorreram a esta Superior instância (id.

8081899 a 8081901), onde alegam que o processo foi julgado sem ocorrência de nenhuma audiência, seja de instrução ou conciliação, sem intimação dos confrontantes e da fazenda pública municipal. Além de nem sequer se pronunciou sobre eventual indenização aos possuidores, no caso da procedência da reivindicatória. Ao final pugnam pela nulidade da sentença.

Em contrarrazões ofertadas no id. 8081908 - Pág. 5, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

Autos regularmente encaminhados a este E. Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente o pedido reivindicatório e improcedente o pedido revisional de usucapião.

Verifica-se que, após a apresentação de réplica, as partes não foram intimadas para declinar as provas que pretendiam produzir, passando o juízo, assim, ao julgamento antecipado da lide.

Efetivamente, é o caso de desconstituição da sentença, por caracterizado cerceamento de defesa, em face da não intimação das partes acerca da produção de provas, o que gerou prejuízo à parte ré, ao não se oportunizar a dilação probatória para elucidação da controvertida questão posta em juízo.

Por seu turno, a sentença foi proferida com fundamento na suposta inércia da parte requerida ao andamento do feito.

Ocorre que, ao julgar improcedente os pedidos reconvencionais de usucapião, deveria ter sido oportunizado aos réus a produção de provas

Assim, sem que fosse oportunizada a produção de prova pela parte demandada, incidiu a sentença em cerceamento de defesa.

Note-se que o julgamento antecipado da lide somente pode ocorrer quando dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão. Se evidenciada a necessidade da produção de provas, mormente quando há requerimento expresso, o julgamento antecipado importa em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, o pedido reconvencional foi julgado improcedente por ausência de provas acerca das alegações contidas na exordial.

De fato, tratando-se de usucapião, revela-se completamente indispensável a produção de prova testemunhal para o desate justo da lide, por se tratar de questão referente a situação fática por excelência, sendo a prova exclusivamente documental frágil para a compreensão do real contexto envolvendo o poder físico sobre o bem imóvel.

Ocorre que o juízo de origem não oportunizou a produção de prova oral, a despeito de a parte autora ter sinalizado no id. 8081803 - Pág. 1 que produziria prova oral.

Portanto, restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa por não ter sido possibilitada a produção de prova, para fins de elucidar se houve a posse justa e pacífica e, o tempo em que perdurou.

Desse modo, houve ofensa aos princípios do contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF) na medida em que não foi sequer apreciado e nem oportunizado, o pedido de produção de provas, restando caracterizado o cerceamento de defesa e a nulidade absoluta da sentença proferida.

ISTO POSTO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA FINS DE ANULAR A SENTENÇA, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para a devida instrução do feito.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/12/2023